Tribunal: TJDFT
Processo: 0736001-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. INCLUSÃO DOS GENITORES NO POLO PASSIVO. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE CONTRATUAL. INEXISTENTE.
1. Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais a criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal regra não pode servir como parâmetro para estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo legal, segundo inteligência dos artigos 264 e 265 do Código Civil.
2. A teor do disposto no art. 700, do CPC, é sujeito passivo da ação monitória o devedor reconhecido como tal na prova escrita que dá suporte ao ajuizamento da referida ação.
3. Não tendo os genitores da menor assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, não procede o pedido de sua manutenção no polo passivo da demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.